Tribunal: TJSP
Processo: 1035352-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Sentença de procedência do pedido inicial. Insurgencia recursal do réu, indicando impossibilidade de alienação do imóvel, diante do disposto na Lei 8009/90 e, ainda, pelo direito real de habitação nos termos do art. 1831 do Código Civil. Não acolhimento do recurso na parte em que conhecido. Questões referentes ao direito real de habitação não

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de extinção de condomínio. Sentença de procedência do pedido inicial. Insurgencia recursal do réu, indicando impossibilidade de alienação do imóvel, diante do disposto na Lei 8009/90 e, ainda, pelo direito real de habitação nos termos do art. 1831 do Código Civil. Não acolhimento do recurso na parte em que conhecido. Questões referentes ao direito real de habitação não suscitadas em sede de contestação ofertada pelo réu, sendo, pois, inovação recursal, de forma que não pode ser conhecida por esta Turma. Bem de família que torna o bem impenhorável por dívidas, e não inalienável, não sendo óbice à extinção do condomínio que pode ser requerida por qualquer condômino nos termos dos art. 1.320 e 1.322 do Código Civil, tal qual observado pela r. sentença. Honorários advocatícios fixados pelo MM. Juiz da origem no mínimo legal previsto no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, não sendo o caso de sua alteração. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte em que conhecido, desprovido.